Tribunal: TJMT
Processo: 1022065-60.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022065-60.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA HELENA ANDRADE ALVARENGA - CPF: 055.822.686-85 (APELANTE), TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURS
O
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –
PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL
– TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS –
TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA –
LIMITAÇÃO DEVIDA –
RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE – FORMA SIMPLES –
SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

2. Estando os juros remuneratórios
acima
da margem de mercado, impõe-se
a sua limitação
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Maria Helena Andrade Alvarenga
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Dom Aquino
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na

ação
desconstitutiva para
revis
ão

contratual

ajuizada por
Crefisa
S/A
– Crédito, Financiamento e Investimentos
.
Por
conseguinte, condenou a parte autora
ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
que
fixo
u
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada
a
suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §

3o, do CPC.

Inconformada, a apelante argumenta, em suma, a abusividade no contrato.

Aduz que os juros remuneratórios se encontram acima da taxa média de mercado.

Questiona a cobrança das tarifas de seguro e de avaliação.

Pugna pela revisão das cláusulas que entende abusivas e pede a repetição do indébito em dobro.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões, id 217820263.
Preliminarmente alega a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito postula o desprovimento do recurso.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, o banco apelado

suscita, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica
, que supostamente não combate a sentença
, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, conforme seguinte julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO
BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019
.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A
hipótese versa ação de revisão de contrato.

Narra a requerente que
celebrou dois contratos de empréstimo com o banco, que entende abusivos, motivo pelo qual pede a revisão.

A sentença rejeitou o pedido de revisão.

O cerne da controvérsia está em apurar se abusivas as cláusulas dos contratos, que tratam dos juros remuneratórios, seguro e tarifa de avaliação.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Pois bem.

No tocante à legalidade dos
juros remuneratórios
,
enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

Vejamos o direcionamento
do STJ
:

(
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019,
DJe
05/04/2019)
;
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA
, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Argumenta
a
apelante a abusividade dos juros remuneratórios
, que pede sejam limitados

Da análise detida dos contratos questionados pela apelante
:
Contrato de empréstimo pessoal, no
050440023177
(id 225467773) e Contrato de empréstimo pessoal de no
050440023973
(id 225467774), tem-se que ambos apresentam juros remuneratórios extorsivos.

No

contrato
no
050440023177
,
firmado em 18/01/2022,
a taxa contratualmente fixada entre as partes no contrato foi de
22%
ao mês e
987,22%

ao ano,
ao passo que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
,
para o período (
janeiro/2022
)
e
operação de crédito discutida
(crédito pessoal não consignado)
, foi de
5,
01
%
ao
mês, conforme
disponibilizad
o
junto ao
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina

No
contrato
de
no
050440023973
, celebrado em 07/04/2022,
a taxa
de juros
contratualmente fixada foi de
22%
ao mês e
987,22%
ao ano,
enquanto
a média de mercado divulgada pelo Banco Central
,
para o período (
abril/2022
)
e
operação de crédito discutida
(crédito pessoal não consignado)
, foi de
5,22
%
ao
mês, conforme
disponibilizad
o
junto ao
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Assim, ante o inegável abuso em desfavor do mutuário, a taxa de juros contratada deve ser reduzida
e limitado
, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

Nesse sentido
o entendimento desta e. Câmara:
(
N.U
1048218-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020,
publicado
no
DJE
06/07/2020).

Da minuciosa análise de ambos os contratos, não se verifica a
cobrança das
tarifas de avaliação e de seguro
,
questionadas no apelo.

Diante disso, afastada a tese recursal quanto às tarifas indicadas e rejeitado o pleito revisional, uma vez que não cobradas.

Entretanto, quanto à repetição do indébito, tem razão o banco, uma vez que a
devolução deve ser feita de
forma simples
,
considerando que
não comprovada a má-fé do
apelante
, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
e determino a limitação dos juros remuneratórios ao percentual médio de mercado divulgado pelo Banco Central do Brasil,
nos
contratos
objeto da li
de:
de
no
05044002317
,
para o período (
janeiro/2022
)
e
operação de crédito
contratados

(crédito pessoal não consignado)
,
no percentual de

5,01
%
ao
mês
; e de
no
050440023973
, para o
período (
abril/2022
)
e
operação de crédito
contratados
(crédito pessoal não consignado)
,
no percentual de

5,22
%
ao
mês
.

Considerando a
sucumbência recíproca condeno
ambas
as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em
10% sobre o valor da
causa
, resguardado o disposto no
art. 98 §3o do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024